Tribunal: TJES
Processo: 5012194-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012194-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LIDIANI PAGANINI GRASSE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTADO – APARENTE AUSÊNCIA DE DÉBITO ATUAL – COBRANÇA ORIUNDA DE REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TEMA 699 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência da agravada, as faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica encontram-se em dia; a bem da verdade, omite em suas razões recursais que o suposto débito corresponde a cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica.

2)
A interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu em virtude do inadimplemento de dívida antiga, e não atual, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, de acordo com a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.

3)
A suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível, em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor, desde que seja apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e mediante prévio aviso ao consumidor e, no limiar em que se encontra a demanda originária, não é possível afirmar, desde já, que tais requisitos foram observados pela EDP, até mesmo porque as suas razões recursais não versam sobre o ponto, mas apenas sobre a possibilidade de suspensão do serviço no caso de inadimplemento da unidade consumidora

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (Id 9552206, p. 35/37) que, em “
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e danos morais
” ajuizada por
Lidiani Paganini Grasse
(Id 9552206), deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a concessionária requerida não inclua o nome da parte autora em qualquer órgão de restrição ao crédito e se abstenha de proceder ao corte de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (Id 9552201), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
constitui exercício regular de um direito a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora inadimplente, bem como de registrar o débito;
(ii)
sendo concedida tutela de urgência, a tendência da parte beneficiada é suspender o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, aproveitando-se para usufruir gratuitamente do serviço;
(iii)
a eficácia da determinação judicial deve estar restrita ao débito objeto da ação, sendo certo que, em caso de débito posterior, deve ser autorizada a suspensão do serviço;
(iv)
o art. 356, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2001 permite à distribuidora de energia elétrica a suspensão da prestação do serviço no caso de inadimplência da unidade consumidora;
(v)
a concessionária de serviço público participa do processo licitatório levando em consideração o custo da prestação do serviço, bem como o lucro que irá auferir com a atividade; e que
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso para que cesse a eficácia da decisão agravada, ante o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da manifesta probabilidade do direito invocado em sede recursal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de eficácia suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a relevância da fundamentação em prol da reforma da decisão recorrida. Vejamos.

Pois bem. Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência da agravada, parece-me que as faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica encontram-se em dia, conforme se verifica da constante do Id 9552206, p. 28.

A bem da verdade, omite a agravante em suas razões recursais que o suposto débito corresponde a
cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica
.

Segundo consta, a inspeção técnica realizada pela concessionária de energia elétrica constatou irregularidades no medidor de energia elétrica, do que resultou a lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9400289 em 04/04/2024 (Id 9552206, p. 14) e ensejou a realização de procedimento de recuperação de consumo, referente ao período em que não teria sido corretamente aferido (04/04/2021 a 04/04/2024), com a cobrança do montante supostamente devido pelo usuário do serviço (R$ 9.924,61), como se depreende do demonstrativo juntado aos autos eletrônicos (Id 9552206, p. 18/26).

Diante disso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, salvo melhor juízo, se deu em virtude do inadimplemento de
dívida
antiga
, e não atual, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, de acordo com a tese firmada no Tema nº 699 do Superior Tribunal de Justiça:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Como se observa, por “dívida atual” há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, ao contrário do sustentado nas razões recursais.

A suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível,
em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor
, desde que:
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor.

Todavia, no limiar em que se encontra a demanda originária, não é possível afirmar, desde já, que tais requisitos foram observados pela EDP, até mesmo porque as suas razões recursais não versam sobre o ponto, mas apenas sobre a possibilidade de suspensão do serviço no caso de inadimplemento da unidade consumidora

Conquanto tenha sido informado à usuária que o TOI foi lavrado porque “
a irregularidade constatada e fotografada só é possível mediante a interferência humana
” (Id 9552206, p. 16) e conste do Demonstrativo de Cálculo que a irregularidade constatada foi “
desvio através de derivação
” (Id 9552206, p. 18), nem sequer localizei o resultado da análise técnica do medidor supostamente adulterado, o que torna imprescindível incursão na fase probatória, ainda não iniciada no Juízo de origem.

Na pendência de comprovação do alegado cometimento de fraude visando a redução das faturas mensais de energia elétrica, parece-me acertada a conclusão alcançada pelo MM. Juiz de que “
o corte de água ou de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
”.

Afinal, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), tendo em vista ser manifesta a maior potencialidade de dano a autora/agravada, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
.

Por fim, embora seja intuitivo que a determinação judicial no sentido de que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como não promova a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes,
guarde relação somente com o débito de que trata a lide originária
, desde já consigno que não alcança eventuais débitos relativos às faturas mensais de consumo, devendo ser comprovada tal circunstância pela agravante, na hipótese de
débito atual
da agravada (
rectius
: relativos às faturas mensais de consumo).

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.